Tribunal: TJDFT
Processo: 0702063-87.2021.8.07.0021
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO VEICULADO NO BOJO DO RECURSO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. CONFIGURADA. PRELIMINAR ACOLHIDA. PARTILHA DE BENS. REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL. IMÓVEL ADQUIRIDO NA CONSTÂNCIA DA UNIÃO. ARTIGO 1.725 DO CÓDIGO CIVIL. ÔNUS DA PROVA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ INDEVIDA. AUSÊNCIA DE DOLO E MÁ-FÉ PROCESSUAL. NÃO INCIDÊNCIA DO ARTIGO 80 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não deve ser conhecido o pedido de concessão de efeito suspensivo formulado pela parte no bojo apelação, por inadequação da via eleita (artigo 1.012, § 3o, do Código de Processo Civil).
2. Inexiste ofensa ao princípio da dialeticidade quando a parte recorrente expõe seu inconformismo, declinando os fundamentos jurídicos pelos quais entende ser cabível a reforma do decisum. Preliminar rejeitada.
3. As novas teses jurídicas suscitadas apenas em sede de apelação caracterizam inovação recursal, não sendo admissível a sua apreciação pela instância revisora, sob pena de supressão de instância. Preliminar acolhida.
4. Nos termos do artigo 1.725 do Código Civil, demonstrado que o bem foi adquirido na constância da união estável, deve-se haver sua inclusão na partilha, salvo as exceções previstas no artigo 1.659 do mesmo diploma legal.
5. O ônus da prova é regra de juízo, isto é, de julgamento, cabendo ao juiz, quando da prolação da sentença, proferir julgamento contrário àquele que tinha o ônus da prova e dele não se desincumbiu. O sistema não determina quem deve fazer a prova, mas, sim, quem assume o risco caso não se produza.
6. In casu, a requerida, ora apelante, não se desincumbiu do ônus processual a ela imposto de pelo artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, restando comprovado que as partes mantiveram união estável durante o período de janeiro de 2005 até dezembro de 2018, de modo que deve haver a partilha dos direitos sobre o imóvel objeto da presente ação, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte.
7. Na espécie, não se verifica o intuito manifestamente protelatório do recurso em exame, na medida em que, embora desprovido, a apelante ofertou narrativa com potencial para alterar a avaliação da matéria, e não somente para postergar o seu trânsito em julgado. De igual forma, não há que se falar em condenação ao pagamento de multa, por litigância de má-fé, porquanto vê-se que a recorrente, até o momento, litigou no limite da defesa dos direitos que entende possuir.
8. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. NO MÉRITO, NEGADO PROVIMENTO. HONORÁRIOS MAJORADOS.